Tribunal: TCU
Processo: 031.759/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões militares deferidas pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica a partir do falecimento de Jossemar Barroso, Benedicto Torquato da Silva Júnior, Anízio das Neves Cabral, Haroldo Prado de Azevedo, Alírio Carneiro de Souza e Paulo da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica a partir do falecimento de Jossemar Barroso, Benedicto Torquato da Silva Júnior, Anízio das Neves Cabral, Haroldo Prado de Azevedo, Alírio Carneiro de Souza e Paulo da Silva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão militar em favor de Cléia Ladislau Carneiro de Godoy e Clélia Ladislau Carneiro da Silva (à Peça 5 sob o no 64362/2019) e Maria das Graças Barroso (à Peça 6 sob o no 64476/2019), concedendo-lhes os respectivos registros; 9.2. considerar ilegais os atos de pensão militar em favor de Maricy Lucchesi Torquato Bourgis (à Peça 2 sob o no 60096/2019), Marina Amaral da Silva (à Peça 3 sob o no 61601/2019), Lúcia Itajahy Prado de Azevedo (à Peça 4 sob o no 63839/2019) e Janete Bastos Cabral (à Peça 7 sob o no 64491/2019), negando-lhes os respectivos registros; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas no item 9.2 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe, se for o caso, a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos de pensões militares, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que sejam submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.5. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.5.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.5.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.